Tribunal: TJDFT
Processo: 0743947-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA (agravante/autor) em face da decisão que, proferida nos autos da ação anulatória de contrato de locação c/c imissão na posse no 0715150-44.2019.8.07.0001 proposta contra FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S/A, EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA e PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA (agravados/réus), indeferiu o pedido cautelar incidental de imissão imediata na posse do imóvel objeto do litígio. Em suas razões recursais (ID 65164996) o agravante defende, em suma, estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de imissão na posse. Destaca que, na qualidade de adjudicante, possui o direito de ser imediatamente imitido na posse sobre o imóvel, em especial quando já fartamente comprovada a ilicitude da averbação do contrato de aluguel e sublocação no registro do imóvel. Esclarece, ainda, a existência de fundado receio de dilapidação do imóvel pela empresa que atualmente o ocupa. Pugna, ao final, pelo deferimento da liminar e, no mérito, pela sua confirmação, para determinar a “imediata desocupação e entrega pela primeira agravada do referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de expedição de mandado de imissão na posse”. Indeferi o pedido liminar (ID 65220061). Agravo interno ID 65984597. Contrarrazões ID 66015035. É o relatório. DECIDO. As informações de IDs 70357684 e 71036624 reportam que o imóvel foi desocupado voluntariamente. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que o juízo a quo deferiu a imissão na posse do imóvel em favor da parte agravante (ID 229778369, nos autos de origem). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e, por via de consequência do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se de pauta. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora